Tribunal: STF
Processo: ARE 713189
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO.



    1. As razões recursais relativas ao princípio da não cumulatividade e da metodologia de repartição de receitas entre os Estados de origem e de destino estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Súmula 284 do STF.



    2. A discussão referente à tributabilidade de operações de transporte aquaviário, notadamente a exação sobre a prestação do serviço de transporte de pessoas mediante embarcações em rios na região Norte do país, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    3. Com esteio na boa-fé objetiva processual, forçoso reconhecer que a atuação do sujeito processual incide em venire contra factum proprium, quando na abertura da via processual extraordinária afirma a desvinculação entre o apelo extremo e ação de controle objetivo, pendente de julgamento, mas utilizada como razão de decidir pelo juízo de origem, ao passo que nas razões de agravo interno interposto em face de decisão que lhe foi desfavorável alude pela imprescindibilidade do sobrestamento do feito, haja vista que seriam absolutamente idênticas as controvérsias de ambas as ações. Art. 6º do CPC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista, nos termos do art. 1.021, §4º, CPC.